Tribunal: TJPA
Processo: 0100611-54.2015.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0100611-54.2015.8.14.0006

RECORRENTE: FABIO DA CONCEICAO MORAES, MARCOS ROBERTO COSTA DA SILVA, FERNANDO MARCIO DOS REIS MELO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS DE IMPRONÚNCIA E EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS AFASTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito em que se pretende a reforma da decisão que pronunciou os réus pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há margem para impronúncia por eventual ausência de indícios suficientes de autoria e fragilidade probatória e (ii) saber se há margem para decotar as qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia demonstrou prova da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impondo-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

4. Inviável afastar a adjetivação do delito, porquanto tal providência é excepcional, apenas admitida quando as qualificadoras forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica na espécie, de modo que deve ser preservada a competência do Conselho de Sentença para apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. Satisfeitos os requisitos do art. 413 do CPP, inviável a impronúncia dos acusados, devendo ser preservada a competência do Tribunal do Júri para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto em crimes dolosos contra a vida. 2.

Prevalece a competência do Conselho de Sentença para apreciar qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia, sendo vedado ao magistrado excluí-las, exceto se manifestamente improcedentes.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, art. 413, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.04.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 20.05.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 761.264/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabio da Conceição Moraes, Fernando Marcio dos Reis Melo e Marcos Roberto Costa da Silva interpõem recursos em sentido estrito contra sentença que os pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV do CP (ID 6430011).

Os recorrentes pugnam pela impronúncia, apontando ausência de indícios que os qualifiquem como autores do delito. Subsidiariamente, Marcos Roberto Costa da Silva requer o decote das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, porquanto reconhecidas à míngua de fundamentação concreta (ID 6430023, 6430027 e 6430031).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 6430024, pág. 4, ID 6430043 e ID 6430045), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 6430050).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 7104969).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (STJ
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21.03.2023).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois pronunciou os acusados nos termos do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive quanto a adjetivação do delito, conforme trecho da decisão impugnada transcrito a seguir:

Para a Pronúncia, é necessário e suficiente que o Juiz esteja convencido da existência do crime e de indícios suficientes de autoria,
ex vi
do Art. 413, do Código de Processo Penal, vez que se trata de um juízo de admissibilidade.

Sem preliminares para serem analisadas, passo à análise do caso quando à materialidade e autoria.

A materialidade é indiscutível e está comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial registrado no dia do fato, pela prova testemunhal colhida em Juízo e, mormente, pela Certidão de óbito de Victor Hugo França Maia, fl. 12-A do IPL, e Laudo de Levantamento de local com cadáver, fl. 174.

Destarte, pelos elementos de prova reunidos nos autos, não há que se admitir qualquer dúvida, por menor que seja, quanto à existência material do crime.

Sendo assim, não se pode fugir do enquadramento legal, não há que se admitir a prática de qualquer outro crime que não seja o tipo em epígrafe, pois que a conduta redunda em elementares do crime.

No que concerne à autoria, para que haja a Pronúncia, esta não precisa estar provada. Basta que seja provável, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. Não se faz indispensável certeza da ação criminosa praticada pelos acusados, mas mera suspeita jurídica decorrente de indícios de autoria.

Indício é a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se pela existência de outra, ou outras circunstâncias.

Os indícios suficientes de autoria, diante das evidências carreadas aos autos, principalmente pela prova testemunhal que é suficiente e irrepreensível.

[...]

PAULO DAVID CORREA RAIOL, Delegado da Polícia Civil, declarou que chegou à autoria do crime por intermédio de populares, testemunhas oculares, que criaram coragem para prestar informações à polícia.
Em investigação, tomou conhecimento que Júlio Cesar estava na garupa da moto e a vítima na condução. Narrou que o depoimento de Júlio Cesar não condizia com o fato, pois aquele relatou à polícia que estavam somente passando pelo local, mas posteriormente concluiu que a vítima e Júlio Cesar praticavam extorsão aos traficantes da área.
Que a motivação foi pelo fato de que a vítima ia ao local para pegar dinheiro de traficantes, declinando, ainda, que Marcos Roberto, vulgo Zorro, era o líder do grupo.
Afirmou que Júlio Cesar foi investigado, mas não houve conclusão de que aquele poderia ser o autor do crime, pois, segundo as investigações, atuava juntamente com a vítima na prática de extorsão.
Assegurou que as pessoas que prestaram informações, mas não quiseram se identificar por receio de morrer, declinaram que houve participação direta dos acusados presentes no ato,
[...]

Muito embora não tenha sido inquirida na fase judicial, a testemunha ocular JULIO CEZAR DOS SANTOS GOMES declarou perante a autoridade policial versão que ratifica o que foi declarado em juízo. Afirmou que estava em via pública, a bordo de uma moto juntamente com a vítima Victor Hugo, quando foram abordados por vários homens armados, momento em que Victor Hugo sacou sua arma e atirou em direção ao bando, sendo imediatamente revidado, o que atingiu o ofendido.
A testemunha declarou, ainda, ter reconhecido um indivíduo de prenome Fábio, por meio de fotografia apresentada na delegacia, e não resta dúvida que se trata de um dos coautores dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima Victor Hugo França Maia.

[...]

Assim, em que pese a argumentação farta sustentada pela Defesa, entendo que neste caso deve imperar o princípio in dubio pro societate, uma vez que há indícios suficientes sobre a participação dos acusados na prática delitiva.

[...]

O conjunto probatório acostado nos autos proporciona as circunstâncias necessárias que, por indução, autorizam identificar os Réus Fábio da Conceição Moraes, Marcos Roberto Costa da Silva e Fernando Márcio dos Reis Melo como autores do crime de Homicídio Qualificado.
A bem dizer, comporta a hipótese, em que está diante de valoração de prova, o emprego do princípio "in dubio pro societate", já que a presente decisão, como frisado, importa em mero juízo de admissibilidade da acusação, estando afeto ao Tribunal do Júri, a solução final do caso em tela.

O Representante do Ministério Público, em memoriais finais, requer a Pronúncia dos réus pelo Homicídio Qualificado, ante a caracterização das qualificadoras a que alude o Artigo 121, §2°, Inciso II - motivo fútil; Inciso IV - recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

É sabido que somente quando manifestamente improcedente é que a qualificadora deve ser repelida na Pronúncia.

[...]

Com relação à qualificadora do inciso II, do § 2° do artigo 121 do CP, motivo fútil, entendo que deve ser analisada pelo Júri, posto que os autos demonstram que o crime ocorreu, supostamente, em razão de a vítima estar extorquindo financeiramente os réus.

Depreende-se dos autos, que a vítima e seu companheiro foram surpreendidos com disparos de arma de fogo quando estavam trafegando em uma moto em via pública, o que reforça a possibilidade de que tenha havido grave redução da possibilidade de defesa do ofendido.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do Artigo 121, §2°, IV, do Código Penal.

[...]

Ante o exposto, com fundamento no Artigo 413 e seus parágrafos, JULGO ADMISSÍVEL A DENÚNCIA para PRONUNCIAR os acusados FÁBIO DA CONCEIÇÃO MORAES, MARCOS ROBERTO DA COSTA SILVA E FERNANDO MARCIO DOS REIS MELO nas sanções previstas no Artigo 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal devendo os mesmos ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca IMPRONUNCIA-LOS das sanções previstas no Art. 35, da Lei 11.343/06. (ID 6430011 - Pág. 1).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, inexistindo margem para o pleito de impronúncia, de modo que havendo indícios de autoria, a decisão deve ser mantida, a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Destarte, ressalto que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a pronúncia não exige juízo de certeza, “basta que existam nos autos indícios judicializados suficientes de autoria, ainda que derivados de testemunhas não oculares, haja vista que a decisão de pronúncia constitui simples juízo de admissibilidade da acusação” (STJ,
AgRg no HC n. 761.264/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Conv. do TJDFT, Sexta Turma, j. 12.06.2023).

Outrossim, descabe sonegar da apreciação do Conselho de Sentença a apreciação da qualificadora do motivo fútil, vez que segundo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri”, (
AgRg no AREsp n. 1.598.682/PR
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022), o que não se observa na espécie.

Por fim, considerando a existência de indícios que a vítima foi surpreendida com a investida dos acusados, entendo que “é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima”

(
AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022).

Diante do exposto,
conheço
e
nego
provimento aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025